Tribunal: TJDFT
Processo: 0017591-54.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão do benefício de gratuidade de justiça, logo após a exordial, impõe o oferecimento da impugnação na contestação pela parte contrária. Art. 100, CPC.
2. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.
3. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas.
4. Na hipótese dos autos, não impugnada em contestação a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, necessário entender que a matéria está acobertada pelo manto da preclusão.
5. Os documentos apresentados pela apelante não foram capazes de demonstrar a alteração da capacidade econômica da apelada, pois, embora conste como sócia proprietária de estabelecimento comercial, não se sabe quando adentrou em tal quadro societário e qual sua quota de participação, questões que poderiam ter sido resolvidas durante a fase de instrução, caso o apelante tivesse se insurgido no momento processual adequado.
6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantido.